Tribunal: STF
Processo: HC 208387
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 5, p. 369):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE. ACUSADO PRONUNCIADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ÓBICES DECORRENTES DA PANDEMIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão do modus operandi da conduta, bem como da possibilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista que há notícia de ações penais em curso em seu desfavor. 2. Inexiste desídia do Juízo processante na condução do feito, visto que têm diligenciado no sentido de dar andamento à complexa ação penal, movida contra quatro réus, com advogados distintos, além dos óbices causados pela pandemia. Dessa forma, não há excesso de prazo a ser reconhecido. 3. Agravo desprovido.” (eDOC.5)



    Sustenta-se a ilegalidade da prisão preventiva, porquanto: a) a gravidade abstrata do delito, bem como a presunção de que “o Paciente pode cometer outros delitos” não são fundamentos idôneos para o decreto prisional; b) há excesso de prazo na formação de culpa, uma vez que o paciente está preso desde abril de 2019.



    À vista do exposto, pleiteia a concessão da ordem para “revogar a prisão cautelar do paciente, expedindo-se o correspondente alvará de soltura”.



    Instada a se pronunciar nos autos, a PGR opinou pela denegação da ordem (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa e as condições específicas do ora paciente, asseverou o Juiz da causa: 



    “Em conformidade com o art. 413, § 3º, do CPP , mantenho a prisão preventiva dos acusados, pois não trouxeram qualquer fato novo que desconstitua os fundamentos da decisão do Id. 4058300.10246946 do Pedido de Prisão Preventiva nº 0804481-59.2019.4.05.8300, em apenso, e justifique a revogação da prisão preventiva.



    Assim, mantenho a prisão preventiva dos acusados porque, se responderam custodiados ao processo, nada justificaria que fossem, agora que pronunciados, libertados.



    Conforme as extensas fichas de movimentação penitenciárias acostadas nos ids. 4058300.10622667, 4058300.10622659, 4058300.10622655, 4058300.10622646, 4058300.10623592, 4058300.10623591, 4058300.10623590, 4058300.10623589, 4058300.10645324, 4058300.10645321, 4058300.10645318, 4058300.10645314, 4058300.10645311, 4058300.10645308, 4058300.10645304, 4058300.10645302, 4058300.11080769, 4058300.11106688, 4058300.11106684, 4058300.11106681, 4058300.11106676, 4058300.12269282, 4058300.12269287 e 4058300.12269294 dos presentes autos, verifica-se que os réus possuem vários antecedentes, passagens pela polícia, sendo alguns reincidentes, envolvidos em inúmeros crimes contra o patrimônio com uso de arma de fogo, inclusive foram presos em razão de outros crimes praticados após a data do fato discutido nestes autos, evidenciando ser provável que recorram a outras empreitadas criminosas, caso venham a livrar-se soltos nesta fase do processo, impondo-se a manutenção da custódia como garantia da ordem pública. Por outro lado, o fato descrito nos presentes autos diz respeito a tentativa de homicídio em detrimento de policial federal durante fuga, após abordagem policial, e ao crime de organização criminosa, havendo nítido e comprovado risco de fuga, impondo-se a manutenção da custódia também como garantia de aplicação da lei penal.”



    A PGR, por sua vez, deixou expressamente consignado o seguinte (eDOC 25, p. 4):



    “Registre-se ainda que o crime de tentativa de homicídio objeto desse writ tem como vítima um policial federal que investigava organização criminosa, integrada pelo paciente e outros indivíduos, que atuava no roubo de bancos e carros. Durante diligência policial para apuração de “mais uma empreitada criminosa na zona norte de Recife/PE e no Município de Camaragibe/PE” (fl. 155) os integrantes do grupo empreenderam fuga da unidade policial e o paciente, no interior de um veículo, “abriu a porta, com o veículo ainda em movimento, e efetuou disparos de pistola contra o APF Ramon, e em seguida, com o carro já parado, continuou com os disparos, desta vez de forma sequenciada” (fl. 155).



    A tentativa de fuga perpetrada pelos agentes e a tentativa de homicídio praticada pelo paciente, a fim de garantir a impunidade do bando, evidencia que a prisão preventiva constitui a única forma apta a resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, hipóteses essas contempladas no art. 312, caput, do Código de Processo Penal1 , revelando-se legal a decisão que manteve aquela cautelar.”



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, no caso presente, além da reportada gravidade concreta da conduta (tentativa de homicídio contra policial federal durante fuga e organização criminosa voltada para a prática de roubos de bancos e carros), há indicação de que o acusado teria sido preso por outros crimes, a corroborar o risco de reiteração delitiva. 



    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 



    Ademais, no que tange à alegação de excesso de prazo para a formação de culpa, também não assiste razão o impetrante.



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente desde 25.04.2019. A denúncia foi recebida em 04.05.2019. Em 17.12.2019, o paciente foi pronunciado. Em razão dos recursos interpostos pelos corréus contra a decisão de pronúncia e do seu trânsito em julgado em relação ao paciente, em 09.03.2020, foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao paciente, sendo este efetivado no dia seguinte. Em 27.03.2020, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada. Em 20.04.2020, após a manifestação das partes nos termos do art. 422 do CPP, foi apresentado relatório. Na oportunidade, a designação da sessão de julgamento e do sorteio dos jurados ficou pendente em razão da suspensão das atividades presenciais do TRF-5 em decorrência da pandemia. Autorizado o retorno das atividades presenciais, em 27.09.2021, o Juízo de origem designou a Sessão de Sorteio dos Jurados, (ocorrida no dia 27.10.2021) e a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, agendada para 16.02.2022.



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades. 



    Como se sabe, a natureza dos delitos que lhes são imputados e a pluralidade de acusados com procuradores distintos são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito. 



    Nesse sentido:



     
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de  excesso  de  prazo  para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal –que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas –foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019) 
 
Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes.  Excesso  de  prazo  na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por  excesso  de  prazo  na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “ duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha”(HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016) 




    Não bastasse, como bem salientou o Juízo de origem, o alongar da marcha decorreu, especialmente, em razão das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, circunstância efetivamente extraordinária que foge ao controle do Juízo.



    Nesse contexto, não há que se falar em negligência na prestação jurisdicional, como bem ressaltou o parecer da PGR (eDOC 25, p. 5):



    “Como se vê o processo criminal teve marcha regular até a prolação da decisão de pronúncia e o atraso apontado pelo impetrante decorre não de desídia do Poder Judiciário mas sim da situação de pandemia que ainda impede a condução normal dos atos processuais como forma de se evitar o contágio do vírus.



    O Juízo de primeira instância informou ainda que em 27/09/2021 foi designada data para sorteio dos jurados e designou o dia 16/02/2022 para realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, além de que a prisão preventiva foi revista e mantida por aquele Juízo, atendendo-se a determinação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    Diante dessa situação revela-se inocorrente o alegado excesso de prazo. 



    Merece destaque, por fim, precedente dessa Corte reconhecendo a impossibilidade de declaração de excesso de prazo quando o elastecimento para conclusão do processo criminal decorre diretamente de medidas adotadas pelo Juízo a fim de se evitar a ampliação do número de infectados:”



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do  excesso  de  prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo e das restrições impostas pela pandemia. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente